Tribunal: STF
Processo: Inq 2527
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-18
Data de publicação: 2010-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE 
   DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.  RAZOÁVEL 
   DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 80, CPP. IMPROVIMENTO. 

1. 	Trata-se 
   de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que 
   determinou a separação do processo relativamente aos demais 
   acusados, mantendo apenas em relação ao parlamentar que tem 
   prerrogativa de foro. 
2. 	O art. 129, I, da Constituição da 
   República, atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a 
   função de promover a ação penal pública (incondicionada ou 
   condicionada à representação ou requisição) e, para tanto, é 
   necessária a formação da opinio delicti.  Como já pontuou o Min. 
   Celso de Mello, "a formação da "opinio delicti" compete, 
   exclusivamente, ao Ministério Público, em cujas funções 
   institucionais se insere, por consciente opção do legislador 
   constituinte, o próprio monopólio da ação penal pública (CF, art. 
   129, I). Dessa posição de autonomia jurídica do Ministério 
   Público, resulta a possibilidade, plena, de, até mesmo, não 
   oferecer a própria denúncia" (HC 68.242/DF, 1ª Turma, DJ 
   15.03.1991).  Apenas o órgão de atuação do Ministério Público 
   detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, 
   instrumentalizar a persecução criminal (Inq-QO 2.341/MT, rel. 
   Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 17.08.2007). 
3. 	Esta Corte vem 
   se orientando no sentido de admitir a separação do processo com 
   base na conveniência da instrução e na racionalização dos 
   trabalhos (AP-AgR 336, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004; 
   AP 351, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.09.2004).  
4. 	No caso 
   em questão, a razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII) 
   não vinha sendo atendida, sendo que as condutas dos 8 (oito) 
   acusados foram especificadas na narração contida na denúncia.  
   
5. 	Relativamente à imputação sobre possível crime de quadrilha,
   esta Corte já decidiu que há "a possibilidade de separação dos 
   processos quando conveniente à instrução penal, (...) também em 
   relação aos crimes de quadrilha ou bando (art. 288, do Código 
   Penal)" (AP-AgR n° 336/TO, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 
   10.12.2004). 
6. 	Agravo regimental improvido.